Tribunal: TCU
Processo: 008.295/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Jose Silva Vieira de Oliveira contra o Acórdão 3.432/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 3432/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.